Tribunal: STF
Processo: AI 626377
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração e agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Interposição simultânea de dois recursos
   contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da
   Unirrecorribilidade. 3. Recurso que não ataca o fundamento da
   decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.